Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602576-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602576-92.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANGELA GARCIA - PODEMOS -
PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELA GARCIA (EMBARGANTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
IRWIM PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895343
25/06/2024
20:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.490

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602576-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANGELA GARCIA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: IRWIM PEREIRA DE LIMA - OAB/PR0087124A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. ERRO QUANTO À PREMISSA FÁTICA.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A
PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCADO E, POR CONSEQUÊNCIA,
A REGULARIDADE DA DESPESA COM A LOCAÇÃO,
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA
EM PARTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, “em se tratando de premissa fática equivocada,
decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração,
que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos,
se for o caso, quando a modificação do resultado do
julgamento for consequência necessária da correção da
premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto
embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).
3. Análise da documentação apresentada com os primeiros
embargos de declaração a partir de premissa fática equivocada.
Documentação apta a comprovar a propriedade do imóvel
locado e, por consequência, a regularidade da despesa com o
pagamento de aluguel.
4. Necessidade de recolhimento do valor respectivo ao Tesouro
Num. 43895343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520275769100000042850455
Número do documento: 24062520275769100000042850455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:43:47

Nacional afastada.
5. Embargos providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, opostos por ANGELA
GARCIA (id. 43835937) contra o Acórdão nº 62.898 (id. 43809404), desta Corte, que
conheceu dos primeiros Embargos de Declaração opostos e, no mérito, rejeitou-os,
mantendo inalterada a decisão anterior que julgou desaprovadas as contas prestadas, com
determinação de recolhimento de R$ 17.900,00 ao Tesouro Nacional.

Sustenta a Embargante que, apesar do julgamento dos primeiros Embargos,
permaneceu a omissão desta Corte no tocante à análise da documentação trazida a
destempo por ocasião da oposição dos aclaratórios.

Esclarece que a documentação juntada na prestação de contas para
comprovar a propriedade do bem imóvel locado (id. ID 43748828) estava equivocada e
requer que seja desconsiderada. Repisa que a matrícula do imóvel, juntada nos primeiros
embargos, é o documento correto e apto a comprovar a propriedade do bem e a
regularidade da despesa com a locação, o que não foi considerado quando do julgamento
dos primeiros embargos.

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões que, no seu entender, persistem do julgamento dos primeiros Embargos,
afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43895343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520275769100000042850455
Número do documento: 24062520275769100000042850455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:43:47

A decisão embargada foi publicada no DJE na sexta-feira, 01/03/2024 (id.
43825219). Os aclaratórios foram opostos na quarta-feira, dia 06/03/2024 (id. 43835937),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins
de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o acórdão que negou provimento
aos primeiros embargos de declaração opostos foi omisso, tendo em vista que houve a
devida comprovação da despesa relativa à cessão de imóvel utilizado na campanha,
apontada como irregular quando da oposição dos primeiros Embargos, não tendo sido a
documentação, juntada naquela ocasião, considerada por esta Corte.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.

De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou
expressamente o tópico relativo à comprovação da propriedade do imóvel, concluindo pela
inexistência de documentação apta.

Contudo, dos esclarecimentos prestados pela embargante nos segundos
embargos opostos, conclui-se que a primeira decisão integrativa partiu de premissa fática
equivocada, qual seja a de que o bem imóvel locado pela embargante era aquele cuja
matrícula foi inicialmente juntada com a prestação de contas.

O erro sobre a premissa fática, nos termos do entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça, configura erro material, suprível por meio de embargos de
declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O
JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS
DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
Num. 43895343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520275769100000042850455
Número do documento: 24062520275769100000042850455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:43:47

AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO.

(...)

3. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de
premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos
de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos
modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do
julgamento for consequência necessária da correção da premissa
equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no
REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
19.4.2021).

4. A embargante juntou cópia de documento idôneo para comprovar a
suspensão da atividade forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a
tempestividade do Agravo em Recurso Especial.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a tempestividade do Agravo em Recurso Especial, tornando
sem efeito a decisão da Presidência do STJ de fls. 233-234 e o acórdão de
fls. 257-260 e-STJ, e determinando o retorno dos autos ao gabinete para
nova apreciação do reclamo.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso dos autos, esclarecido o equívoco relativo à juntada, na prestação
de contas, de documento que não dizia respeito ao imóvel locado, observa-se que a
matrícula atualizada apresentada com os primeiros embargos (id. 43784216) é apta a
comprovar que o imóvel locado, sito à Rua Padre Vitoriano Valente, nº 754, Ibiporã-PR (id.
43267153), foi adquirido pelo locador José Ary Pelisson em 15/07/1981.
Comprovada a propriedade do bem locado, não subsiste nenhuma
irregularidade no pagamento do aluguel, o que afasta a necessidade de recolhimento de
R$3.500,00 ao Tesouro Nacional, determinado quando do julgamento das contas.
Assim, a hipótese é de se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS,
reduzindo-se o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 14.400,00.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos segundos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante
a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 14.400,00 na forma da fundamentação.

É o voto.

Num. 43895343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520275769100000042850455
Número do documento: 24062520275769100000042850455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:43:47

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602576-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANGELA GARCIA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, IRWIM
PEREIRA DE LIMA - PR0087124A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:27:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520275769100000042850455
Número do documento: 24062520275769100000042850455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 12:43:47